Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS EFETUADA. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a efetiva constrição patrimonial é condição apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, retroagindo à data do protocolo da petição que requereu a diligência frutífera (Tema Repetitivo 568).

2. No presente caso, os requerimentos formulados pela exequente se mostraram pertinentes, tendo a credora indicado objetivamente meios válidos para realizar a constrição de bens e valores da executada e alcançado êxito parcial em seu intento, havendo o bloqueio parcial de valores e transferência para a conta da credora, o que demonstra a possibilidade de satisfação do crédito.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.